Tribunal: TJES
Processo: 5011489-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011489-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RECORRIDO: ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011489-88.2022.8.08.0030

RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

RECORRIDA: ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REALIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória e indenizatória, ajuizada por
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face de
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
Narra a autora, em síntese, que no mês de abril de 2021 realizou compras na loja da requerida, quando lhe foi oferecido um cartão de crédito, tendo recusado a oferta. Todavia, em abril de 2022 a autora recebeu uma fatura de cartão de crédito da requerida, mesmo afirmando não ter contratado e nunca utilizado. Alega ter procurado a empresa para solicitar o cancelamento em julho de 2022, momento em que foi informada que o cartão seria cancelado. Contudo as cobranças continuaram e, por isso, efetuou o pagamento dos débitos, para não ver seu nome negativado. Além disso, afirma que mesmo diante do pagamento, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e continuou recebendo ligações de cobrança. Dessa forma, requer a declaração de inexistência do débito, bem como que a ré seja condenada a cancelar o contrato e a repara-la pelos danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID 19922018), a requerida dispõe que o débito é devido tendo em vista que a requerida compareceu à loja e aderiu ao cartão de crédito, nesse sentido, junta aos autos “selfie” e documento pessoal da autora, bem como suposto contrato assinado. Requereu a improcedência da ação.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 23818922), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessa forma,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95,
quanto ao pedido de declaração de inexistência de qualquer débito referente ao contrato do cartão, ante a necessidade de perícia técnica para verificar sua validade;
e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE,
os pedidos iniciais,

resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR
que a requerida proceda com o cancelamento do cartão de crédito, objeto destes autos.

b) DECLARAR
inexistente qualquer débito
posterior
ao pedido de cancelamento do contrato;

c)

CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

Irresignada, a empresa Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 24609385). Sustenta que houve a regular contratação do cartão e, portanto, as cobranças são devidas. No mais, aduz a inocorrência de danos morais. Por fim, requer a reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

A parte Autora deixou de apresentar Contrarrazões, conforme se constata na certidão de ID. 5213707.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, e a ausência de falha na prestação dos serviços.

Ademais, considerando-se que o juízo de piso entendeu pela necessidade de perícia técnica para atestar se o contrato foi, de fato, firmado pela consumidora, caberia ao recorrente fundamentar a eventual desnecessidade de prova pericial, o que não ocorreu no caso em tela.

Desta forma, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Assim, escorreita a sentença ao declarar indevidas as cobranças posteriores à solicitação de cancelamento do cartão, vejamos:

Todavia, a autora alega ter solicitado o cancelamento do cartão em julho de 2022 por meio do protocolo nº 4305599186 e, mesmo após o pedido, as cobranças permaneceram. Em vista disso, vejo que a requerida nada menciona sobre o protocolo e colaciona aos autos faturas posteriores ao pedido de cancelamento (ID 19922036, 19922037 e 19922042).

Dessa forma, entendo que é indevida todas cobranças posteriores ao mês de julho de 2022.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, em decorrência do não cancelamento do cartão e da continuidade das cobranças, mesmo após a solicitação da consumidora. Portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)